Tribunal: STJ
Processo: 1005511-44.2021.4.01.3400
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2734225 - DF (2024/0326731-7)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
EMBARGANTE
: CLÁUDIO OCTAVIANO GUERRA
ADVOGADO
: LEONARDO DE CARVALHO BARBOZA - RJ116636
EMBARGADO
: UNIÃO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO INTEGRATIVO
QUE NÃO APONTA ONDE RESIDEM QUAISQUER VÍCIOS NO JULGADO.
FUNDAMENTAÇÃO
RECURSAL
MANIFESTAMENTE
DEFICIENTE.
ACLARATÓRIOS NÃO CONHECIDOS.
SÚMULA 284/STF.
1. "É deficiente a fundamentação dos embargos de declaração que não indica o ponto
omisso, obscuro ou contraditório do acórdão, o que atrai a incidência da
". (AgRg no
rel. Min. Rogerio Schietti Cruz,
Súmula 284/STF
AREsp n. 856.844/SP,
Sexta Turma, DJe de 6/4/2017)
2. "A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de não merecer
conhecimento a petição dos embargos declaratórios cuja deficiência na sua
fundamentação dificulte o alcance da controvérsia. Incidência da Súmula n. 284/STF,
por analogia". (EDcl no AgInt nos
rel. Min. Jorge Mussi,
EAREsp n. 526.387/SP,
Corte Especial, DJe de 3/8/2018)
3. Embargos não conhecidos.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto da Sra.
11/12/2025
17/12/2025,
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.

Brasília,
.
18 de dezembro de 2025

MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Relatora
Documento eletrônico VDA53262854 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 18/12/2025 11:30:23
Publicação no DJEN/CNJ de 22/12/2025. Código de Controle do Documento: 5639221c-2d46-4974-a330-f4c3b876c9f5

Documento eletrônico VDA53262854 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 18/12/2025 11:30:23
Publicação no DJEN/CNJ de 22/12/2025. Código de Controle do Documento: 5639221c-2d46-4974-a330-f4c3b876c9f5

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2734225 - DF (2024/0326731-7)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
EMBARGANTE
: CLÁUDIO OCTAVIANO GUERRA
ADVOGADO
: LEONARDO DE CARVALHO BARBOZA - RJ116636
EMBARGADO
: UNIÃO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO INTEGRATIVO
QUE NÃO APONTA ONDE RESIDEM QUAISQUER VÍCIOS NO JULGADO.
FUNDAMENTAÇÃO
RECURSAL
MANIFESTAMENTE
DEFICIENTE.
ACLARATÓRIOS NÃO CONHECIDOS.
SÚMULA 284/STF.
1. "É deficiente a fundamentação dos embargos de declaração que não indica o ponto
omisso, obscuro ou contraditório do acórdão, o que atrai a incidência da
". (AgRg no
rel. Min. Rogerio Schietti Cruz,
Súmula 284/STF
AREsp n. 856.844/SP,
Sexta Turma, DJe de 6/4/2017)
2. "A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de não merecer
conhecimento a petição dos embargos declaratórios cuja deficiência na sua
fundamentação dificulte o alcance da controvérsia. Incidência da Súmula n. 284/STF,
por analogia". (EDcl no AgInt nos
rel. Min. Jorge Mussi,
EAREsp n. 526.387/SP,
Corte Especial, DJe de 3/8/2018)
3. Embargos não conhecidos.
RELATÓRIO
Cuida-se de embargos de declaração opostos por CLÁUDIO OCTAVIANO
GUERRA, contra acórdão proferido pela Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça, que não
conheceu do agravo interno no agravo em recurso especial. Eis a ementa do aresto (fl. 421):
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO DO FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA.
DESCUMPRIMENTO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. ARTS. 932, III,
E 1.021, §1o, DO CPC.
APLICADA, POR ANALOGIA.
SÚMULA 182/STJ
AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
1. "Em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a impugnação deve ser
realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo suficientes
alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, sob pena de
Documento eletrônico VDA52409716 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 17/11/2025 17:12:48
Código de Controle do Documento: 697a3090-54a5-4b69-a086-a27bcc31b6ad

incidência, por analogia, da Súmula n. 182 do STJ". (AgInt no
rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 20
AREsp n. 2.067.588/SP,
/8/2024)
2. "Verificada a ausência de impugnação específica de todos os fundamentos da
decisão agravada, não se conhece do agravo interno, diante da inobservância do
princípio da dialeticidade, conforme exigem os arts. 932, III, e 1.021, § 1o, do
CPC /2015". (AgInt no
rel. Min. Marco Aurélio
AREsp n. 2.590.320/SP,
Bellizze, Terceira Turma, DJe de 15/8/2024)
3. Agravo interno não conhecido.​
Em sua petição de embargos às fls. 798-800, a parte embargante afirma existir no
acórdão embargado omissão, contradição e obscuridade, alegando que a aplicação do enunciado
182 da Súmula do STJ ao caso concreto está equivocada.
Intimada, a parte embargada não apresentou impugnação (fl. 809).
É o relatório.
VOTO
Os embargos declaratórios não comportam conhecimento.
Consoante preceitua o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, o recurso de
embargos de declaração, medida processual de contornos bastante rígidos, tem como pressuposto a
existência na decisão embargada de
.
omissão, contradição, obscuridade ou erro material
Com efeito, em sede de embargos declaratórios, a parte embargante, em toda a
extensão da peça recursal, olvidou-se em apontar onde no acórdão recorrido estariam eventuais e
quais seriam as pechas de omissão, contradição interna ou obscuridade. Em verdade, o embargante
sequer faz menção a quaisquer dos fundamentos do acórdão recorrido, suscitando argumentos
totalmente divorciados do que foi deliberado pela Segunda Turma deste Tribunal.
Desse modo, tem-se por manifestamente deficiente a fundamentação recursal do
recurso integrativo, já que não delineia concretamente onde e como no acórdão embargado se
materializaria eventual vício processual de omissão, contradição, obscuridade, ou erro material,
fato este a importar em não conhecimento do recurso aclaratório, ante a incidência do enunciado
284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, por analogia,
: "
verbis
É inadmissível o recurso
extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata
".
compreensão da controvérsia
De fato, nos termos da jurisprudência do STJ, "é deficiente a fundamentação dos
embargos de declaração que não indica o ponto omisso, obscuro ou contraditório do acórdão, o que
atrai a incidência da
". (AgRg no
rel. Min. Rogerio Schietti
Súmula 284/STF
AREsp n. 856.844/SP,
Cruz, Sexta Turma, DJe de
Com efeito, "a jurisprudência desta Corte Superior é firme
6/4/2017)
no sentido de não merecer conhecimento a petição dos embargos declaratórios cuja deficiência na
sua fundamentação dificulte o alcance da controvérsia. Incidência da
por
Súmula n. 284/STF,
Documento eletrônico VDA52409716 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 17/11/2025 17:12:48
Código de Controle do Documento: 697a3090-54a5-4b69-a086-a27bcc31b6ad

analogia". (EDcl no AgInt nos
rel. Min. Jorge Mussi, Corte Especial, DJe
EAREsp n. 526.387/SP,
de
Na mesma linha de intelecção:
3/8/2018)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO
DE QUALQUER UM DOS VÍCIOS DO
DO
NÃO
ART. 1.022
CPC/2015.
PREENCHIMENTO
DOS
REQUISITOS
DE
ADMISSIBILIDADE.
CAPUT, DO
EMBARGOS NÃO
ART. 1.023,
CPC/2015. SÚMULA 284/STF.
CONHECIDOS.
1. Os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver, na decisão ou
no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC/2015,
, de modo que são inadmissíveis para promover novo julgamento da
art. 1.022)
causa.
2. "A jurisprudência desta eg. Corte firmou-se no sentido de que a não indicação
de um dos vícios previstos no
do
nos termos do exigido no
art. 1.022
CPC/2015,
, do
inviabiliza a compreensão da controvérsia a ser
art. 1.023, caput
CPC/2015,
sanada nos embargos de declaração, caracterizando deficiência de
" (EDcl no AgInt no
Rel.
fundamentação (Súmula 284/STF)
AREsp 837.383/SP,
Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em
DJe de
14/05/2019,
.
24/05/2019)
3. Embargos de declaração não conhecidos.
(EDcl no AgInt no
rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma,
REsp n. 1.734.412/PB,
DJe de 27/3/2023)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO PEDIDO DE
UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI . RECURSO QUE NÃO
PROMOVE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. DISSOCIAÇÃO LÓGICA. NÃO CONHECIMENTO .
1. O Superior Tribunal de Justiça tem a diretriz de que, se o recorrente apresenta
razões dissociadas dos fundamentos adotados pelo julgado recorrido, a
insurgência é deficiente na sua argumentação, circunstância que atrai a aplicação,
(AgInt nos
por analogia, do enunciado de Súmula 284 da excelsa Corte Suprema
EDcl no
Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, Primeira
AREsp 1.700.429/RJ,
Turma, DJe 29.04.2021; AgInt no
Rel. Ministro
REsp 1.806.873/PE,
FRANCISCO FALCÃO, Segunda Turma, DJe 25.11.2020).
2. Agravo interno não conhecido.
(AgInt no PUIL n. 2.406/DF, rel. Min. Manoel Erhardt (Desembargador
Convocado do TRF5), Primeira Seção, DJe de 5/5/2022)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS
DE DIVERGÊNCIA. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO
RECURSO INTEGRATIVO. INCIDÊNCIA DA
POR
SÚMULA N. 284/STF,
ANALOGIA. NÃO CONHECIMENTO DOS DECLARATÓRIOS.
1. Limitam-se as razões recusais a buscar revolver aspectos da demanda decidida
na Corte Paulista pelo indeferimento da petição inicial de embargos à
arrematação e que sequer chegaram a ser examinados neste Superior Tribunal de
Justiça.
2. No acórdão embargado não foi conhecido o agravo interno, por desatenção ao
princípio da dialeticidade, inexistindo qualquer argumento do ora embargante
quanto a essa motivação.
Documento eletrônico VDA52409716 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 17/11/2025 17:12:48
Código de Controle do Documento: 697a3090-54a5-4b69-a086-a27bcc31b6ad

3. A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de não merecer
conhecimento a petição dos embargos declaratórios cuja deficiência na sua
fundamentação dificulte o alcance da controvérsia. Incidência da
.
por analogia
Súmula n. 284/STF,
4. Embargos de declaração não conhecidos.
(EDcl no AgInt nos
rel. Min. Jorge Mussi, Corte
EAREsp n. 526.387/SP,
Especial, DJe de 3/8/2018)

AGRAVO
REGIMENTAL.
ALEGAÇÃO
DE
OMISSÃO.
FUNDAMENTAÇÃO INSUFICIENTE. SÚMULA 284 DO STF. FURTO
PRIVILEGIADO E CONDIÇÃO ESPECIAL AO REGIME ABERTO. TESES
TRAZIDAS APENAS NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INOVAÇÃO
RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. É deficiente a fundamentação dos embargos de declaração que não indica o
ponto omisso, obscuro ou contraditório do acórdão, o que atrai a incidência da
.
Súmula 284/STF
(...)
3. Agravo regimental não provido.
(AgRg no
rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma,
AREsp n. 856.844/SP,
DJe de 6/4/2017)

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE QUALQUER UM DOS
VÍCIOS ELENCADOS NO
DO CPC. RAZÕES RECURSAIS
ART. 535
DISSOCIADAS
DO
FUNDAMENTO
DO
ACÓRDÃO
ATACADO.
SÚMULA 284/STF
1. O embargante não demonstra nenhuma omissão, contradição ou obscuridade
na decisão recorrida e opõe embargos de declaração cujas razões estão
.
dissociados das contidas no acórdão embargado
2. O agravo regimental não foi conhecido ante sua intempestividade. Todavia, o
embargante aduz que era o caso de conhecimento do seu recurso, porquanto
foram infirmados todos os fundamentos da decisão que inadmitiu seu apelo
.
especial, não sendo o caso de aplicação da Súmula 182/STJ
3. Destarte, é evidente a deficiência de fundamentação dos embargos de
declaração na hipótese, o que traz o óbice da Súmula 284 do STF, que se aplica
.
por analogia ao caso. Precedentes
Embargos de declaração não conhecidos".
(EDcl no AgRg no
Rel. Min. HUMBERTO MARTINS,
AREsp 628.103/MG,
SEGUNDA TURMA, DJe 22/04/2015)
Ressalte-se que eventual oposição de novos embargos declaratórios, com
argumentação infundada e descabida, como a presente, será penalizada com aplicação da
multa prevista no artigo 1.026, §2o, do Código de Processo Civil.
Ante o exposto,
.
não conheço dos embargos declaratórios
É como voto.

Documento eletrônico VDA52409716 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 17/11/2025 17:12:48
Código de Controle do Documento: 697a3090-54a5-4b69-a086-a27bcc31b6ad

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.734.225 / DF
Número Registro: 2024/0326731-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10055114420214013400
Sessão Virtual de
a
11/12/2025
17/12/2025
Relator dos EDcl no AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CLÁUDIO OCTAVIANO GUERRA
ADVOGADO : LEONARDO DE CARVALHO BARBOZA - RJ116636
AGRAVADO
: UNIÃO
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO -
SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR OU
SINDICÂNCIA - DEMISSÃO OU EXONERAÇÃO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : CLÁUDIO OCTAVIANO GUERRA
ADVOGADO
: LEONARDO DE CARVALHO BARBOZA - RJ116636
EMBARGADO : UNIÃO
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 11/12/2025
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto da Sra.
17/12/2025,
Ministra Relatora.
Documento eletrônico VDA53244669 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/12/2025 00:58:52
Código de Controle do Documento: 696eae36-2ddd-43d5-a58c-fe771560c73f

Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio
Vilela.

Brasília, 17 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA53244669 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/12/2025 00:58:52
Código de Controle do Documento: 696eae36-2ddd-43d5-a58c-fe771560c73f